Tribunal: CARF
Processo: 11634.000344/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000344/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.460 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
JOVINO TERRIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os recibos firmados por
profissionais médicos, quando se coadunam com a verossimilhança das
alegações e com todo o conjunto probatório, podem afastar as glosas efetuadas,
a critério, todavia, da Administração Fiscal, que atua, nesse sentido, no âmbito
da discricionariedade.
CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
As disposições previstas no Código Civil se prestam a regular as relações
privadas e, embora possam ser mencionadas a título exemplificativo, tanto pelo
contribuinte quanto pela Administração Fiscal, não podem ser aplicadas aos
processos administrativo-fiscais, à mercê da legislação tributária, conforme
determina o princípio da especialidade.
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE EM TESE.
Não compete ao Conselho Administrativo de Recursos Federais, órgão da
Administração Pública, apreciar suposta inconstitucionalidade, em tese, de lei
ou ato normativo, segundo firme jurisprudência deste próprio colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para afastar
as glosas referentes ao ano calendário de 2004, no valor de R$ 2.600,00.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000344/2008-44
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.460 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000344/2008-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Cuida-se de auto de infração lavrado pela Administração Fiscal às fls. 126-139,
onde a apurou, em face do contribuinte acima identificado, crédito tributário a suplementar no
valor global de R$ 15.951,38, por omitir rendimentos percebidos através de vínculo
empregatício, por deduzir indevidamente despesas médicas e, também, por dedução indevida de
despesas com instrução, nos anos-calendário de 2004, 2005, 2006 e 2007.
Competente impugnação apresentada às fls. 141-144, onde o contribuinte
sustentou, preliminarmente, nulidade do auto de infração por ausência de possibilidade de
retificar sua declaração de ajuste anual e, no mérito, pleiteou a regularidade e a redução de certos
valores glosados, bem como a redução da multa impingida, por violar o princípio da
razoabilidade. Não juntou documentos.
O acórdão de primeira instância, em votação unânime (fls. 160-172), julgou
improcedente a impugnação, mantendo, assim, a integralidade do crédito tributário lançado.
Sobreveio, então, recurso voluntário às fls. 179-183, oportunidade em que o
contribuinte aduziu, em sede preliminar, novamente, nulidade do auto de infração, pelo mesmo
motivo discutido na impugnação e, no mérito, a regularidade das glosas mantidas. Ainda,
pugnou, novamente, pela inconstitucionalidade da multa aplicada. Novamente, não juntou
documentos.
Autos, por fim, encaminhamos a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 185), para
decisão colegiada, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Primeiramente, conheço do recurso interposto, uma vez que o contribuinte foi
cientificado da decisão de piso em 01/11/2010 (fl. 178), e apresentou seu inconformismo no dia
26/11/2010 (fl. 179), sendo, portanto, tempestivo.
Rejeito, desde logo, a questão preliminar levantada, de nulidade do auto de
infração, porque a possibilidade de retificação da declaração de ajuste anual após a lavratura do
auto de infração — instrumento pelo qual a Administração Fiscal lançou o crédito tributário
apurado —, encontra óbice no art. 832 do RIR/1999.
No mérito, não assiste razão ao contribuinte.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.460 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000344/2008-44

O recurso apresentado pelo contribuinte é parcial, sendo consideradas, portanto,
como incontroversas as glosas que não foram objeto de discussão nesta fase processual,
conforme art. 17 do Decreto 70.235/1935.
Pois bem.
Quanto à glosa no valor de R$ 2.600,00, o recibo acostado à fl. 145 não pode ser
considerado como documento hábil e idôneo, porque, em complementação às razões de decidir
do acórdão de primeira instância (fl. 167), o contribuinte não anexou nenhum outro elemento de
prova tendente a demonstrar que se submeteu, de fato, a tratamento odontológico pelo
profissional Claudinei João Pelisson, eis que não consta detalhamento dos serviços prestados,
nem tampouco exames ou prescrições.
Assim, com base no art. 29 do Decreto 70.235/1972, esta glosa deve ser mantida,
por ausência de verossimilhança da dedução.
Os argumentos para se afastar as glosas relativas às despesas com instrução, do
ano-calendário de 2004, não merecem prosperar, pois, embora seja fato incontroverso que o
contrato de prestação de serviços escolares dura doze meses, o contribuinte pode, como é
razoável presumir, ter resilido o ajuste e matriculado seus dependentes em outra unidade de
ensino, que, todavia, não foram levadas à tributação, razões pelas quais essas glosas também
devem ser mantidas.
No que concerne às glosas por despesas médicas, do ano-calendário de 2005, me
reporto integralmente à fundamentação do acórdão de primeira instância (fl. 168), tendo em vista
que o contribuinte não trouxe argumentos hábeis a infirmá-la.
Relativamente às glosas por despesas médicas do ano-calendário de 2006, no
valor total de R$ 16.000,00, a manutenção das mesmas também se impõe, conforme art. 8o,
inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995, e de acordo com a fundamentação da decisão de piso (fl.
168), que é suficiente para rechaçar o pedido do contribuinte.
Ainda, as despesas com instrução (ano-calendário de 2006) também devem se
manter hígidas, porque a pretensão do contribuinte, nesse ponto, também é juridicamente
impossível, na forma do art. 8o, inciso II, alínea "b", da Lei 9.250/1995.
Necessário pontuar, demais disso, que o art. 320 do Código Civil, mencionado
pelo contribuinte em seu recurso, é dispositivo que, embora possa ser citado a título
exemplificativo, não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que, conforme determina o
princípio da especialidade (agasalhado pelo Direito brasileiro pelo art. 2o, § 2o, da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro), a legislação tributária, sobre imposto de renda,
deve incidir à espécie.
Por fim, e complementando as irretocáveis fundamentações do acórdão de piso
nesse tocante (fls. 170-172), este Conselho Administrativo não possui competência para declarar,
incidentalmente, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, por expressa determinação da
Súmula 2-CARF.
Assim, como a multa aplicada tem base no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, e
por não ser este colegiado órgão competente para apreciar pedido de declaração de
inconstitucionalidade, a exigência tributária, a esse título, também deve ser mantida.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.460 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000344/2008-44

Portanto, como o contribuinte não logrou comprovar o efetivo pagamento dos
valores glosados e discutidos neste recurso voluntário, e mantendo-se o valor da multa
impingida, a improcedência in totum se impõe.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e rejeitar a questão preliminar
levantada para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para
manter o crédito tributário tal como lançado.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital